Tribunal: TJDFT
Processo: 0704094-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.AÇÃO MONITÓRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A cláusula penal moratória, também denominada de “multa por atraso”, tem o intuito de forçar o devedor ao cumprimento da obrigação, como punição ao retardamento da prestação.
2. O caso dos autos trata-se de obrigação líquida com termo certo e, assim sendo, os juros de mora e à correção monetária incidem sobre a dívida vencida e inadimplida, a partir da data do seu vencimento, nos termos dos arts. 389 e 397, ambos do Código Civil.
3. Apelação conhecida e provida.